Tribunal: TJMT
Processo: 1040150-52.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1040150-52.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Dano Qualificado, Resistência, Desacato, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ELIZIANE SANTOS LOPES - CPF: 037.986.291-37 (ADVOGADO), DIOGO BARREIRA FEITOZA - CPF: 071.595.431-81 (PACIENTE), juizo da 2a vara da comarca de são félix do araguaia mt (IMPETRADO), ELIZIANE SANTOS LOPES - CPF: 037.986.291-37 (IMPETRANTE), JUÍIZ DA 2a VARA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA (IMPETRADO), CASSIO FERREIRA COSTA - CPF: 052.086.681-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FILIPE BORGES DA SILVA - CPF: 048.808.181-51 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Perturbação do sossego, dano qualificado, resistência e desacato. Prisão preventiva. Substituição por medidas cautelares alternativas. Prestação de fiança. Ordem concedida parcialmente.

I
. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia que manteve a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de perturbação do sossego, dano qualificado, resistência e desacato, visando a outorga de liberdade provisória ou substituição por medidas cautelares.

II
. Questões em discussão

1) Ausência de pressupostos da custódia cautelar; 2) condições pessoais favoráveis; 3) violação do princípio da homogeneidade; 4) suficiência das medidas cautelares.

III
. Razões de decidir

1.
A reiteração criminosa autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública, por evidenciar risco concreto de cometimento de novas infrações
(STJ, RHC no 118.488/MG – 17.12.2019; STJ, RHC no 116.838/SC – 10.3.2020; STJ, HC no 530.037/PR –17.2.2020; TJMT, Enunciado Criminal 6).

2. As
“condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas”
(STJ, RHC n. 108.638/MG - Quinta Turma - 7.5.2019.)

3. O crime imputado ao paciente se mostra passível de arbitramento de fiança (CPP, art. 323 e 324), a qual
“funciona, a um só tempo, não só como providência de contracautela, como ainda no papel de substitutiva das medidas de prevenção, que atingem a liberdade de ir e vir do acusado”
.

Outra finalidade é assegurar o pagamento das custas e de eventual multa pelo condenado (Lições doutrinárias citadas).

4. Diante da profissão/renda declarada pelo paciente, sua paternidade e representação por advogada particular, mostra-se proporcional a fixação de fiança em R$ 3.036 (três mil e trinta e seis reais), correspondente a 2 (dois) salários mínimos
(STJ, RHC n. 89.651/PI – 26.6.2018; TJMT, RSE no 1021194-61.2020.8.11.0000 - 18.12.2020), podendo ser parcelada ou recair sobre bens móveis ou imóveis, nos termos do art. 330 e 336 do CPP.

IV
. Dispositivo e tese

Ordem concedida parcialmente para substituir a prisão preventiva por

prestação de fiança no valor de R$ 3.036,00 (três mil e trinta e seis reais), correspondente a 2 (dois) salários mínimos.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva pode ser substituída por medidas cautelares diversas quando não demonstrado risco concreto à ordem pública, especialmente em casos de delitos de menor gravidade e presença de condições pessoais favoráveis do paciente.

2. A fiança constitui medida cautelar idônea e suficiente quando preenchidos os requisitos legais, devendo ser fixada com base nos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e na situação econômica do acusado.

3. A decisão que mantém a prisão cautelar deve estar lastreada em fundamentação concreta e individualizada, sob pena de ilegalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXVI; CPP, arts. 315, 323, 324, 325, 326, 330 e 336; Decreto-Lei no 3.688/1941, art. 42, III; CP, arts. 163, parágrafo único, III, 329 e 331.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC no 118.488/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17.12.2019; STJ, RHC no 116.838/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 10.03.2020; STJ, HC no 530.037/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 17.02.2020; STJ, RHC no 108.638/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 07.05.2019; STJ, RHC no 89.651/PI, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 26.06.2018; TJMT, RSE no 1021194-61.2020.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 18.12.2020; TJMT, Enunciado Criminal no 6).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1040150-52.2025.8.11.0000- COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

IMPETRANTE (S): DRA. ELIZIANE SANTOS LOPES

PACIENTE (S): DIOGO BARREIRA FEITOZA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de DIOGO BARREIRA FEITOZA contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia, nos autos de incidente processual (PJE no 1021380-16.2024.8.11.0042), que manteve a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de perturbação do sossego, dano qualificado, resistência e desacato - art. 42, III, do Decreto-Lei no 3.688/1941 c/c arts. 163, parágrafo único, III, 329 e 331, todos do CP - (ID 328421381).

A impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente
“é tecnicamente primário, trabalhador de carteira assinada na função de oleiro”
e possui residência certa no município de São Félix do Araguaia/MT; 3) a prisão viola o
“princípio da homogeneidade, segundo o qual nenhuma medida cautelar pode ser mais severa que a sanção final que possivelmente será imposta ao réu”
; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente,
“ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão”
(ID 328481375), com documentos (ID 328481377/ ID 328481385).

O pedido liminar foi deferido parcialmente para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas (ID 331652355)

A i. 6a Procuradoria de Justiça Justiça opina pela concessão parcial da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Perturbação do sossego, Resistência, dano qualificado e desacato - prisão em flagrante – conversão em prisão preventiva – substituição da prisão preventiva por medidas cautelares – possibilidade – ausência de fundamentação concreta da periculosidade da conduta isolada do Paciente – Paciente que responde a Ações Penais em andamento, todavia, por crimes que possuem acentuada gravidade – periculosidade social do Paciente não demonstrada - ausência de risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal – medidas cautelares suficientes ao caso - Pelo CONHECIMENTO e CONCESSÃO PARCIAL da ordem”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 338229375).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, o pedido foi deferido parcialmente para substituir a prisão preventiva por prestação de fiança, nestes termos:

“A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração delitiva do paciente, o qual responde duas ações penais por embriaguez ao volante (PJE no 1000137-91.2024.8.11.0017 e 1001704-60.2024.8.11.0017).

A reiteração criminosa autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública, por evidenciar risco concreto de cometimento de novas infrações, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ e deste e. Tribunal (STJ, RHC no 118.488/MG – Relator: Min. Reynaldo Soares Da Fonseca – 17.12.2019; STJ, RHC no 116.838/SC – Relator: Min. Jorge Mussi – 10.3.2020; STJ, HC no 530.037/PR – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 17.2.2020; TJMT, Enunciado Criminal 6).

Todavia, o paciente exerce profissão de oleiro na empresa “HENKE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO” [CNPJ no 26.593.095/001-98], de acordo com Declaração de Trabalho (ID 328481378) subscrita pelo administrador [Luciano Alves de Almeida]; é responsável pelo pagamento de pensão alimentícia no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) ao seu filho Abne Marques da Silva, de 3 (três) anos de idade (Declaração de Pensão - ID 328481379), bem como possui endereço certo no município de São Félix do Araguaia/MT [rua Esperança , s/no, bairro Vila Santo Antônio, CEP 78670000 – ID 328481380].

Essas “condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas” (STJ, RHC n. 108.638/MG – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma - 7.5.2019.

O crime imputado ao paciente se mostra passível de arbitramento de fiança (CPP, art. 323 e 324), a qual “funciona, a um só tempo, não só como providência de contracautela, como ainda no papel de substitutiva das medidas de prevenção, que atingem a liberdade de ir e vir do acusado” (MARQUES, Frederico. Elementos de Direito Processual Penal, v. 2, p. 114/115). Outra finalidade é assegurar o pagamento das custas e de eventual multa pelo condenado (FILHO, Fernando da Costa Tourinho. Manual de Processo Penal, 2009. p 655). Trata-se de direito subjetivo do réu, não podendo ser negado, quando presentes os requisitos, à luz do art. 5o, LXVI da CF/88.

Verifica-se que o paciente está representado por advogada constituída, aufere renda mensal de R$ 1.812,60 (um mil e oitocentos e doze reais e sessenta centavos) e tem um filho (ID 328481378).

Os critérios objetivo [quantitativo de pena abstratamente cominada ao delito] e subjetivo [situação econômica do afiançado] devem ser valorados para seu arbitramento (CPP, arts. 325 e 326).

As penas máximas dos delitos imputados ao paciente [perturbação do sossego, dano qualificado, resistência e desacato], somadas, mostram-se superiores a 4 (quatro) anos (CP, art. 129, § 13), razão pela qual o valor poderia ser fixado entre 10 (dez) e 200 (duzentos) salários mínimos (CPP, art. 325, II).

Diante da profissão/renda declarada pelo paciente, sua paternidade e representação por advogada particular, mostra-se proporcional a fixação de fiança em R$ 3.036 (três mil e trinta e seis reais), correspondente a 2 (dois) salários mínimos (STJ, RHC n. 89.651/PI – Relator: Min. Jorge Mussi – 26.6.2018; TJMT, RSE no 1021194-61.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 18.12.2020), podendo ser parcelada ou recair sobre bens móveis ou imóveis, nos termos do art. 330 e 336 do CPP.

Nesse quadro, ponderados os fundamentos da decisão constritiva e as condições pessoais do paciente, afigura-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), notadamente a fiança”
(ID 331652355).

Recolhida a fiança em 2.12.2025, expedido o alvará de soltura e inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo (PJe no 1002355-58.2025.8.11.0017).

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva do paciente DIOGO BARREIRA FEITOZA mediante prestação de fiança no valor de R$ 3.036,00 (três mil e trinta e seis reais), correspondente a 2 (dois) salários mínimos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026